Tribunal: TJDFT
Processo: 0747282-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0747282-26.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE SANTOS DE CARVALHO AGRAVADO: JOAO CLIMACO SOLINO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA JOSÉ SANTOS DE CARVALHO contra a sentença prolatada na “AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL” ajuizada pelo ESPÓLIO DE JOÃO CLIMACO SOLINO DE CARVALHO: I - RELATÓRIO Trata-se de ação de autodeclaração de insolvência proposta por ESPOLIO DE JOAO CLIMACO SOLINO DE CARVALHO MARIA JOSE SANTOS DE CARVALHO, representado por partes qualificadas nos autos. Informa o requerente, em suma, que o Sr. JOAO CLIMACO SOLINO DE CARVALHO faleceu em 13/10/2008, tendo o extinto sido condenado em ação civil pública (autos no 2000.01.1.087455-6) a indenização superior ao montante dos bens deixados pelo falecido. A parte autora instruiu a inicial com a documentação relativa aos bens deixados pelo falecido (ID 4231178, P. 16/25 e 32/34), assim como com o teor da sentença condenatória que lhe conduziu à alegada insolvência (ID 42311802, P. 30/37), o cálculo do montante devido em 2015 (ID 42311802, P. 39/41) e as decisões proferidas no inventário que constataram a necessidade da propositura da presente demanda (ID 42311813, P. 1/2 e 29/30). Requer a declaração de sua insolvência. O MP manifestou-se pela declaração de insolvência do requerente (ID 42311817). Decisão ID 42311838 determinou apresentação de certidões de matrícula dos imóveis e expedição de mandados de avaliação. Escrituras e certidões dos imóveis nos IDs 42311845; 42311845; 42311851; e 42311854. Laudos de avaliação nos IDs 42311926; 42312004; e 60967554. Decisão ID 60967554 determina apresentação de relação de credores e individuação de bens. Petição ID 68202291. Manifestação ID 69001181 onde o MP reitera a promoção de ID 42311817. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relato do necessário. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do artigo 354 do CPC, pois não há a necessidade de produção de outras provas, o que atrai a normatividade do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Inexistindo questões preliminares ou prejudiciais pendentes de apreciação, estão presentes os pressupostos processuais e as condições indispensáveis ao exercício do direito de ação, motivo pelo qual passo à análise do mérito. Cuida-se de requerimento de declaração de insolvência civil formulado pelo credor, situação que impõe a aplicação do disposto nos arts. 748 e seguintes do Código de Processo Civil/1973, por força do art. 1.052 do CPC atual. Compulsando os autos, verifico que a parte autora desincumbiu-se do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Com efeito, o cotejo entre os laudos de avaliação (IDs 4231178, P. 16/25 e 32/34; 42311926; e 42312004), representativos do patrimônio do falecido, e o cálculo do montante por ele devido em 2015 (ID 42311802, P. 39/41), correspondente ao passivo deixado pelo extinto, evidencia que as dívidas por ele deixadas excederam a importância dos bens, como constatado pelas decisões proferidas no inventário (ID 42311813, P. 1/2 e 29/30). Tais elementos de prova indicam, de forma suficiente, a existência dos fatos constitutivos do direito do autor, que conduzem a procedência do pedido. Assim, diante da demonstração, por parte do requerente, de que o seu ativo é inferior ao seu passivo, está configurada a sua insolvência, nos termos do art. 748 do CPC/73, situação que impõe a procedência dos pedidos. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, o pedido formulado para a insolvência civil de JULGO PROCEDENTE DECLARAR ESPOLIO DE JOAO CLIMACO SOLINO DE CARVALHO MARIA JOSE, representado por SANTOS DE CARVALHO, partes qualificadas nos autos. Declaro, pois, resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC. Custas pelo requerente. À falta de impugnação, deixo de fixar honorários de sucumbência. Declaro vencidas antecipadamente as dívidas do insolvente (art. 751, I, do CPC/73). Determino a arrecadação, pelo administrador judicial, de todos os bens do insolvente que sejam suscetíveis de penhora, quer os atuais, quer os adquiridos no curso do processo (art. 751, II, do CPC/73). Eventuais execuções movidas por credores individuais deverão ser submetidas ao juízo da insolvência, submetendo-se ao concurso universal, nesses autos (art. 751, III, c/c art. 762, ambos do CPC/73). À Secretaria: 1. Independentemente de trânsito em julgado, intime-se o(a) insolvente para cientificá-lo(a) da perda do direito de administrar os seus bens e de dispor deles, até a liquidação total da massa, nos termos do art. 752 do CPC/73. 2. Cautelarmente, com urgência e independentemente do trânsito em julgado, em analogia ao processo falimentar, nos termos do art. 99, X, da Lei n. 11.101/2005 determino que se consulte o sistema E-RIDF, para verificar a existência de imóveis em nome do(a) insolvente, apondo-se a restrição de indisponibilidade sobre os mesmos. Consulte-se também o sistema RENAJUD, para verificar a existência de veículo em nome do(a) insolvente, apondo-se restrição total sobre os veículos encontrados. Também pesquise-se, via BACENJUD, os extratos bancários de contas mantidas pelo(a) insolvente em quaisquer instituições financeiras, no período que se inicia 90 (noventa) dias antes do ajuizamento do presente feito, até a data em que realizada a pesquisa. 3. Na forma do art. 761, I do CPC/73, consulte-se banco de dados para nomeação de administrador judicial e expeça-se termo de compromisso intimando-se o(a) administrador(a) a assinar o termo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 764 do CPC/73. 3.1. Intime-se também o(a) administrador(a) de que, ao assinar o termo, deverá entregar sua declaração de crédito, acompanhada do título executivo, nos termos do art. 765 do CPC/73. 3.2. Intime-se também o(a) administrador(a) de que são suas atribuições, nos termos do art. 766 do CPC/73: “I - arrecadar todos os bens do devedor, onde quer que estejam, requerendo para esse fim as medidas judiciais necessárias; II - representar a massa, ativa e passivamente, contratando advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e submetidos à aprovação judicial; III - praticar todos os atos conservatórios de direitos e de ações, bem como promover a cobrança das dívidas ativas; IV - alienar em praça ou em leilão, com autorização judicial, os bens da massa.” 3.3. Intime-se ainda o(a) administrador(a) de que sua remuneração será fixada se houver possibilidade, diante das forças da massa insolvente (art. 767 do CPC/73). 4. Após o trânsito em julgado, expeça-se edital de convocação dos credores para que apresentem, no prazo de 20 (vinte) dias, a declaração de crédito, acompanhada do respectivo título (art. 761, II, do CPC/73). 5. Também após o trânsito em julgado, oficie-se aos Juízos onde existir processos em tramitação nos quais o(a) insolvente figure como executado(a), para determinação de redistribuição das execuções, para fins de cumprimento do disposto no art. 762, § 1o, do CPC/1973. Rememore-se os Juízos das execuções que, "havendo, em alguma execução, dia designado para a praça ou o leilão, far-se-á a arrematação, entrando para a massa o produto dos bens" (art. 762, §2o, do CPC/73). 6. Ainda em analogia ao processo falimentar, nos termos do art. 99, XIII, da Lei n. 11.101/2005, após o trânsito em julgado, oficiem-se às Fazendas Públicas Federal e Distrital, para que tomem conhecimento da declaração de insolvência, bem como para que declarem seus créditos, caso existam. Derradeiramente, considerando o conteúdo do art. 6o do CPC, em especial o dever de cooperação que permeia o processo civil brasileiro, concito as partes para que, diante da publicação da presente sentença, zelem pelo bom desenvolvimento processual, observando, especialmente no que tange o recurso de Embargos de Declaração, o exato conteúdo do art. 1.022 do diploma processual, evitando, desse modo, a interposição de recurso incabível. Diante de tal ponderação, ficam advertidas as partes, desde já, que a oposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, em especial os que visem unicamente a reanálise de provas e/ou o rejulgamento da causa e/ou arbitramento de honorários e/ou danos morais, será alvo de sancionamento, na forma do art. 1.026, § 2o do mesmo diploma, na esteira dos precedentes do Eg. TJDFT (Acórdãos 1165374, 1164817, 1159367, entre outros). Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. (...) Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da sentença prolatada no ID 72262995, alegando, em síntese, a existência de omissão, vício discriminado no art. 1.022 do NCPC, e objetivando efeitos modificativos ao recurso. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à parte embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. No caso, o embargante não se atentou ao objetivo da ação de declaração de insolvência civil, previsto no artigo 748 do CPC/73, que, nesta primeira etapa, destina-se a constatar se o valor das dívidas é superior ao valor dos bens do devedor para a declaração da insolvência. Na fase seguinte, de arrecadação, é que serão analisadas as condições de penhorabilidade ou não do bem, incluindo-se a questão da alegação de bem de família. Nesse passo, não se vislumbra a existência da omissão apontada. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO. A Agravante sustenta que o imóvel de família, os bens adquiridos antes do casamento e a meação a quem tem direito são insuscetíveis de arrecadação pelo administrador judicial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “impedir a arrecadação dos bens para pagamento de dívida que não é da meeira, nem dos herdeiros do Recorrente”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 20967465). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que declara a insolvência civil qualifica-se como sentença, a teor do que prescrevem o artigo 761 do Código de Processo Civil de 1973 e os artigos 203, §§ 1o e 2o, e 1.052 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 761. Na sentença, que declarar a insolvência, o juiz: I - nomeará, dentre os maiores credores, um administrador da massa; II - mandará expedir edital, convocando os credores para que apresentem, no prazo de 20 (vinte) dias, a declaração do crédito, acompanhada do respectivo título. (...) Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. (...) Art. 1.052. Até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Contra sentença é admissível apelação e por isso ressai patente o descabimento do agravo de instrumento interposto, consoante a inteligência dos artigos 1.009 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Não há qualquer hesitação doutrinária ou jurisprudencial a respeito da natureza do pronunciamento judicial que declara a insolvência civil e quanto ao recurso cabível, razão pela qual não há fundamento para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Acrescente-se que falta à Recorrente interesse recursal, na medida em que a sentença recorrida dispôs expressamente que somente “na fase seguinte, de arrecadação, é que serão analisadas as condições de penhorabilidade ou não do bem, incluindo-se a questão da alegação de bem de família”. Não houve, portanto, gravame processual hábil a respaldar a interposição do recurso. Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 03 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator